Tribunal: CARF
Processo: 13830.720220/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720220/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.454 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CONCOMITÂNCIA COM A VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DE MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
JUDICIÁRIO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto, observada a apreciação das razões não submetidas
ao crivo do judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
INCIDÊNCIA DE JUROS QUANDO DO LANÇAMENTO PARA EVITAR
A DECADÊNCIA.
É cabível a incidência de juros de mora quando do lançamento tributário para
evitar a decadência, ainda que suspensa a exigibilidade em virtude de decisão
judicial liminar. Não há ilegalidade na aplicação da taxa Selic à relação
jurídico-tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário procedente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso e aplicar a decisão judicial transitada em julgado.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720220/2008-98
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720220/2008-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 2/12 em
virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep do
período de janeiro a dezembro de 2003, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor
total de R$40.800,04.

Conforme—descrição dos fatos de fls. 4/6, a contribuinte obteve reconhecimento
judicial de imunidade em relação à contribuição. Estando a decisão pendente de recurso
ao Tribunal Regional FederaL da 3a Região, a fiscalização constituiu o crédito relativo à
incidencia da Contribuição para o PIS/Pasep sobre a folha de salários, para prevenir a
decadência, sem a incidência de multa.

O enquadramento legal encontra-se às fls. 7 e 11.

Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 61/73, na qual alegou
desrespeito à decisão judicial, além de ter sido efetuado o lançamento com a aplicação
de juros de mora, o que estaria incorreto em virtude dela não estar em mora.

Refutou também os juros de mora com base na taxa Selic, por ser inconstitucional e
ilegal.

Quanto à decisão judicial, nela estaria consignado que poderia a Receita Federal
fiscalizar a condição de entidade beneficente, e, tão-somente se constatada qualquer
irregularidade, poderia tomar as medidas sancionatórias cabíveis. Mesmo tendo a
fiscalização constatado sua regularidade quanto aos requisitos para gozo da imunidade,
efetuou o lançamento, extrapolando os limites estabelecidos na decisão judicial.
A lavratura do auto de infração, mesmo com a suspensão da exigibilidade, constitui-se
em uma medida sancionatória, "na medida em que produz efeitos em diversas searas da
impugnante, causando prejuízos inestimáveis".

A DRJ, ao decidir a impugnação, a DRJ assim ementou:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Ano-calendário: 2003

MEDIDA JUDICIAL. LANÇAMENTO.

A medida judicial, embora suspenda a exigibilidade do crédito tributário, apenas impede
que a Fazenda Pública pratique atos executórios tendentes a cobrar o seu crédito, mas
não tem o condão de impedir a sua constituição.

JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720220/2008-98

São exigíveis os juros de mora em lançamento com a exigibilidade suspensa, exceto na
hipótese de depósito do montante integral.
CONSTITUCIONALIDADE.

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

O contribuinte protocolou Recurso Voluntário aduzindo, em apertada síntese: a nulidade da
decisão recorrida, a impossibilidade do lançamento por desobediência à decisão judicial, a existência de
trânsito em julgado em desfavor da União Federal, a impossibilidade de aplicação dos juros quando do
lançamento para evitar a decadência e a ilegitimidade da aplicação da Taxa Selic para fins tributários.
Posteriormente, protocolou às fls. 185/200, 206/208 e 211/212, requerimentos de extinção do
crédito tributário pela existência de decisão judicial transitada em julgado que conferiu ao recorrente o
direito à imunidade ao PIS. Na ocasião, juntou cópia não autenticada de certidão de trânsito em julgado à
fl. 193.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Preliminar
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Há preliminar de existência de processo judicial e decisão transitada em julgado,
preliminar esta prejudicial à análise do mérito, em parte, motivo pelo qual passo à sua análise.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a Região, é possível
extrair das movimentações processuais e documentos digitalizados que o referido writ encontra-
se baixado/findo e como última movimentação arquivado, incluindo as movimentações de
Recurso Especial e Extraordinário inadmitido, com trânsito em julgado do processo.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720220/2008-98

Nítida, portanto, a concomitância entre a via judicial e administrativa que impede a
apreciação do mesmo objeto, qual seja: a imunidade do contribuinte.

A Súmula CARF no 01 dispõe:

Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720220/2008-98

julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse sentido, o Acórdão no 101-93.877:

NORMAS PROCESSUAIS - DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Tendo o contribuinte optado pela discussão da matéria perante o Poder Judiciário, tem a
autoridade administrativa o direito/dever de constituir o lançamento, para prevenir a
decadência, ficando o crédito assim constituído sujeito ao que ali vier a ser decidido A
submissão da matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário, prévia ou
posteriormente ao lançamento, inibe o pronunciamento da autoridade administrativa
sobre o mérito da incidência tributária em litígio, cuja exigibilidade fica adstrita à
decisão definitiva do processo judicial.
JUROS MORATORIOS - TAXA SELIC — O Código Tributário Nacional autoriza a
fixação de percentual de juros de mora diverso daquele previsto no § 1° do art. 161.

Destarte, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário quanto a matéria discutida no
processo judicial por concomitância.

Análise de mérito

Legalidade da incidência de juros quando do lançamento para evitar decadência.

Escorreita a decisão da DRJ pela incidência de juros quando do lançamento para evitar a
decadência tributária, nos moldes do Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93.
A atuação pelo lançamento se deu nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96, que
expressamente veda a incidência de multa de ofício e não a incidência de juros de mora, o que é
praxe em situações semelhantes.
Vejamos a Súmula CARF no 5:

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Para afastar tal incidência de juros moratórios, bastaria que o contribuinte realizasse o
depósito integral da exigência fiscal no processo ora mencionado. Nesse sentido, o Acórdão no
201-78698:
PIS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO.
A receita da contribuição para o PIS não integra o orçamento da Seguridade
Social e, conseqüentemente, a ela não se aplica a Lei no 8.212/91. É de cinco
anos o prazo para a Fazenda Pública exercer o direito de constituir, pelo
lançamento, o crédito tributário do PIS, contado da ocorrência do fato gerador,
na hipótese de ter havido pagamento, ou, não havendo pagamento, contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. SEMESTRALIDADE. Com a declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, de 1988, a base de cálculo da contribuição para
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720220/2008-98

o PIS, eleita pela Lei Complementar no 7/70, art. 6o, parágrafo único,
permaneceu incólume e em pleno vigor até a edição da MP no 1.212/95.

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA. DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL. JUROS DE
MORA. INEXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
É incabível a exigência de juros de mora no lançamento para prevenir a
decadência efetuado no curso de processo judicial proposto antes do início do
procedimento fiscal, havendo depósito do valor integral da exigência fiscal, a
partir da data da efetivação desse depósito. É incabível o lançamento de
multa de ofício na constituição, para prevenir a decadência, de crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa, inclusive na hipótese de depósito do seu
montante integral. Recurso provido em parte.

Improcedente, portanto, as razões da recorrente sobre a matéria.

Legalidade da Taxa Selic.

O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no §1o do art. 161 do mesmo diploma.

Não obstante, pacífico o entendimento jurisprudencial pela legalidade e
constitucionalidade da incidência da taxa Selic, previstos no art. 39, §4o da Lei no 9.250/95.

TRIBUTÁRIO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - TAXA SELIC -
INCIDÊNCIA (ERESP. 162.914/PR) - ART. 39, § 4o, DA LEI No 9.250/95 -
INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO-CABIMENTO - RESP 215.881/PR -
PRECEDENTES STJ. - A Corte Especial do STJ, julgando incidente de
inconstitucionalidade argüido no REsp. 215.881-PR, acolheu, por maioria, a
preliminar de não-cabimento da instauração do incidente suscitado, em acórdão
publicado "in" DJ de 19.06.2000. - A eg. Primeira Seção assentou o
entendimento no sentido de que incidem na compensação/repetição de tributos
indevidos, recolhidos em conseqüência de lançamento por homologação, os
juros equivalentes à taxa Selic, previstos no art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, a
partir de 1o de janeiro/96. - Ressalva do ponto de vista do relator. - Recurso
especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 728640 SP 2005/0031837-8, Relator: Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2005, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJ 24.10.2005 p. 289)

Este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula de no 04,
versando sobre a incidência da SELIC sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal:

Súmula CARF no 4:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.454 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720220/2008-98

Estando o período de apuração abarcado pela vigência da Lei no 9.250/95, impõe-se a
incidência de juros moratórios pela taxa referencial SELIC.

Conclusão

Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo provimento ao recurso
para aplicar a decisão judicial transitada em julgado.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital